Tribunal: TJBA
Processo: 8003459-71.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003459-71.2019.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA

Advogado(s)
:
JEFFERSON CORREIA DA ROCHA, JAQUELINE SALES SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR ATIVO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
E DE INSALUBRIDADE.
A PERCEPÇÃO DA GAP (GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL) É INCOMPATÍVEL COM OS ADICIONAIS
.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO.

I. Caso em exame

1. T
rata-se de apelação cível interposta contra sentença em ação ordinária que julgou improcedente o pedido
aplicando o
entendimento dominante neste Tribunal de que a percepção da GAP (Gratificação por Atividade Policial) é incompatível com os adicionais pretendidos pelo acionante, por ser vedação constitucional o bis in idem.
Condenando a parte Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em 10 % do valor da causa,
alterado posteriormente em sede de Embargos de Declaração para R$2.000,00 (dois mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na análise da pretensão do Estado da Bahia em ver majorado o valor dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A questão controversa recai sobre a incidência, ou não, do § 8º, do art. 85, ao caso ora em análise.

4.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
“O critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. [...]. Quando a causa tiver valor pequeno, irrisório, a verba honorária deve ser fixada de maneira equitativa pelo juiz, não servido de base o valor da causa.”
(Código de Processo Civil Comentado, 16 ed., p. 478).

5.
Todavia, tomando por base o quanto posto no art. 85, § 8º, do CPC, e valendo-se dos critérios postos no § 2º mesmo dispositivo legal, a fixação dos honorários sucumbenciais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), está, inclusive, acima do parâmetro da jurisprudência deste Tribunal, que estabelece o valor em R$1.000,00 (um mil reais), em casos semelhantes
(Processo nº
0509969-71.2017.8.05.0001
)
.

IV. Dispositivo

DESPROVIMENTO DO RECURSO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003459-71.2019.8.05.0201
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA